Tribunal: TJPA
Processo: 0806225-32.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806225-32.2022.8.14.0045

RECORRENTE: DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS, LUCAS DA SILVA RAMOS, ANA CLAUDIA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0806225-32.2022.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO – VARA CRIMINAL.

RECORRENTES: ANA CLÁUDIA DA SILVA, DHIEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS.

ADVOGADO: MERES ESDRAS MARTINS RAIOL, OAB-PA N.º 26.721.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Cláudia da Silva, Dhiego Francisco da Silva Ramos e Lucas da Silva Ramos contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei 8.072/90, em razão do homicídio qualificado contra as vítimas

Brasilino Francisco de Jesus e Gracilene Galvão Moreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão de pronúncia por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; (ii) estabelecer se a decisão padece de excesso de linguagem; (iii) verificar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação quanto à prisão preventiva não é conhecida, pois a via adequada para reexame da custódia é o habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, "a", do RITJPA.

4. O indeferimento de diligências para localização de terceiro, supostamente envolvido no crime, não configura cerceamento de defesa, uma vez que devidamente apreciado

não demonstrou prova concreta da participação alegada, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Não existe nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado apenas indica provas e fundamentos mínimos, limitando-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem antecipar juízo condenatório.

6. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

7. Os autos contêm elementos suficientes — laudo cadavérico, certidão de óbito, depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas — que vinculam os recorrentes à prática delitiva, justificando a manutenção da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 30, I, “a”, do RITJPA, 396-A, §2º, 400, §1º, 413, caput e §1º; CP, arts. 121, §2º, I, II e IV, 29 e 69; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 96.374/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27/02/2009; STJ, AgRg no AREsp 1.415.987/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/04/2019; TJPA, RESE nº 0003525-78.2019.8.14.0124, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 04/03/2021; TJPA, RESE nº 0007986-65.2012.8.14.0051, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11/11/2024; TJPA, RSE nº 0002457-69.2014.8.14.0027, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 30/09/2024; TJPA, RSE nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pela defesa de
ANA CLÁUDIA DA SILVA, DHIEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, que os pronunciou como incurso nas sanções do
121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90
(ID 16367465).

Narra a denúncia (ID 16367354), em resumo, que em 19/04/2022, por volta das 15h, na Vicinal Tupiacanga, próximo ao cemitério novo, na cidade de Redenção, os recorrentes DHIEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Brasilino Francisco de Jesus e Gracilene Galvão Moreira, na presença de uma criança de apenas 5 (cinco) anos de idade, filho da vítima GRACIELENE, no interior do veículo FOX, cor branca, placa QVG-6J97, com auxílio da recorrente ANA CLAUDIA DA SILVA, mediante paga e promessa de recompensa feito pela denunciada VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS, ex-companheira da vítima, Brasilino Francisco de Jesus.

Em razões recursais (ID 16367470), a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva de
Dhiego Francisco da Silva Ramos e Lucas da Silva Ramos, ou adoção de medidas cautelares diversas da prisão; nulidade por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; excesso de linguagem da decisão de pronúncia; ausência de indícios suficientes da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 16367474).

Em juízo de retratação manteve-se a decisão de pronúncia (ID 16367479).

A Procuradoria de Justiça Criminal em parecer (ID 17293891), opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

Em suas razões recursais (ID 16367470, págs. 3-6), a defesa dos recorrentes
DHIEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS
vindica a revogação da prisão preventiva, asseverando fundamentação escassa da decisão que a decretou.

Contudo, o pedido defensivo foi declinado pela via inadequada, pois, em verdade, é cabível a impetração de habeas corpus para o reexame da situação prisional do acusado, cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, alínea “a”, do RITJPA.
Assim, não conheço da matéria recursal, neste particular.

DA ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

A defesa requer a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que a prática delitiva teria sido praticada por Pablo Alexandre, conhecido pelo apelido “Sorriso”, ressaltando o indeferimento da diligência requerida visando sua localização.

O pleito defensivo não merece prosperar. Explico.

O indeferimento do requerimento não configura cerceamento de defesa, uma vez ter o Juízo primevo agido em conformidade com a lei ao decidir de

forma fundamentada, uma vez que através do interrogatório do recorrente Dhiego Francisco da Silva Ramos, não evidenciou a responsabilidade direta de Pablo Alexandre (“Sorriso”), e, em que pese tenha negado a autoria delitiva admitiu que conduzia a motocicleta utilizada no crime, atribuindo a execução a Pablo, sem, contudo, ofertar qualquer elemento probatório concreto que confirmasse tal versão. Essa indicação, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para atribuir a terceiro a prática criminosa. De modo que, a luz das provas constantes dos autos, não há respaldo jurídico para o reconhecimento de nulidade por suposta afronta às garantias constitucionais, quando fundada apenas em alegação desacompanhada de provas.

A defesa também requereu diligências visando localizar o reportado indivíduo, com o objetivo de ouvi-lo como testemunha de defesa. Todavia, a fase processual para admissão do pedido já se encontrava superada. Além do que, consta do relatório do Inquérito Policial que a Autoridade Policial empreendeu diligências, sem lograr êxito em sua localização, tampouco o indiciou ou apontou sua participação delitiva (ID 86515157, págs. 7-20).

De modo que, não há necessidade de retroagir o feito para reabrir a instrução com base em mera indicação defensiva sem provas consistentes. Admitir o contrário significaria sujeitar a marcha processual a alegações indefinidas, em afronta aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Segundo inteligência do art. 396-A, §2º, e do art. 400, §1º, do CPP, compete à defesa especificar as provas pretendidas, indicando, de forma precisa e no prazo assinalado, o endereço atualizado das testemunhas. A ausência dessa informação inviabiliza o ato processual, não sendo possível atribuir ao juízo o dever de diligenciar nesse sentido.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a oitiva da testemunha é inviabilizada pela inércia da parte interessada (STJ, AgRg no AREsp 1.415.987/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/04/2019; STF, HC 96.374/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27/02/2009).

Além disso, não restou demonstrado prejuízo concreto ao recorrente em decorrência do indeferimento da prova.

Por fim, a diligência pretendida não se mostra essencial para o juízo de admissibilidade da acusação,

se fundamenta em outros elementos constantes dos autos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

DA ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia padece de excesso de linguagem, alegando que o magistrado teria utilizado expressões capazes de influenciar o Conselho de Sentença.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve conter fundamentação sucinta, limitada à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo admissível a indicação das qualificadoras, desde que não manifestamente improcedentes.

No caso, não se verifica excesso de linguagem. O juízo de origem delimitou os fatos com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, transcrevendo trechos de depoimentos apenas para demonstrar a presença dos requisitos mínimos ao juízo de admissibilidade da acusação, sem emitir juízo condenatório antecipado.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente se configura excesso de linguagem quando há afirmação categórica de culpa ou valoração desproporcional das provas, hipótese não constatada nos autos. Nesse sentido:

“Não há que se falar em nulidade por
excesso
de
linguagem
, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação”.

(TJPA, Recurso em Sentido Estrito Nº 0003525-78.2019.8.14.0124, Relator: Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/03/2021).

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise das teses de mérito apresentadas pelos recorrentes.

MÉRITO.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

A decisão de pronúncia não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, pois se trata de juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da matéria.

Nos termos do art. 413 do CPP, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aplicando-se nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é reservada ao julgamento final pelo Júri.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo de exame cadavérico (ID 16367323, págs. 17 e 23).

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos das testemunhas Ailton Maciel Pereira, Adailson Junior Maciel Pereira, Camila Moreira de Sousa,

(IDs 16367463), dentre outras, além de, notadamente, a confissão do recorrente DHIEGO, em que faz um relato minucioso de como praticou o crime, além de nominar todos os participes.

Confira-se.

Em seu interrogatório judicial
DHIEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS
alegou que vai falar o que fez, que é
verdadeira em parte
, que a parte falsa é que sua mãe e irmão não tem participação, que umas semanas antes
VANESSA ligou para seu irmão LUCAS para fazer serviço para ela
, que VANESSA falou que queria passar um susto no seu ex-marido, dar uns tiros no carro dele, que LUCAS indicou o interrogando, que
VANESSA falou com o interrogando, que queria matar a vítima
, que o interrogando indicou o SORRISO, mediante pagamento, que SORRISO falou que fazia o serviço e cobrava R$ 30.000,00, que mandou mensagem para VANESSA confirmando mas que ele não tem arma, que VANESSA aceitou,
que VANESSA mandou dinheiro para a conta de LUCAS para comprar arma
,
que LUCAS sacou dinheiro, passou quantia para conta da sua tia ELISANGELA, que recebeu R$ 7.400,00, que o depoente passou dinheiro pessoalmente para SORRISO, que LUCAS que sacou o dinheiro, que entregou o dinheiro para SORRISO

duas semanas antes
, que VANESSA disse para comprar dois chips para marcar com ele um serviço para tratoragem, que cadastrou um chip no celular da sua mãe, que que vendia droga para uma usuária,
que o interrogando induziu essa usuária de droga que comprava droga com ele, para ela se passar pela viúva
, que não foi a mãe do depoente, que o outro chip se passou por neto da viúva, que cadastrou chip no seu celular, que era a BROS 160, que SORISO que tinha comprado a arma,
que o interrogando foi com SORISO pilotando a moto, que parou a moto em baixo do pé de árvore, que SORRISO desceu e entrou no carro, que escutou os disparos, que ligou a moto e parou do lado do carro, que SORISSO deu um tiro no vidro, abriu a porta pelo lado de fora, que ficou a marca na maçaneta, que deu mais um tiro na vítima, que saíram
, que VANESSA transferiu mais R$ 4.000,00, que repassou dinheiro para SORRISO, que foi embora para casa dele, que LUCAS falou tudo o que tinha acontecido, que SORRISO estava indo cobrar dinheiro, que sua mãe pressionou LUCAS e o interrogando, que VANESSA mandou mais dinheiro, que fez porque queria dinheiro, que SORRISO passou a ameaçar o interrogando querendo mais dinheiro, que por isso foi para GOIANIA,
que VANESSA comprava droga com LUCAS
, que sua mãe não sabia que vendiam drogas, que sua mãe sempre trabalhou,
que todo tempo ficou em cima da moto
, que o celular do depoente estava com SORRISO, que ele fingia que estava conversando no celular, que não desceu da moto, que VANESSA não tinha contato com sua mãe, que colocou o chip no telefone da sua mãe, que sua mãe nem sabia disso, que devolveu o celular para sua mãe, que cadastrou o chip com os dados de BRASILINO que VANESSA lhe passou os dados dele, que vendiam drogas, que não vendiam armas,
que seu irmão sabia
, que contou para LUCAS,
que LUCAS ligou para VANESSA a pedido do interrogando
, que ela informa que tinha mandado R$ 4.000,00,
que pilotou a moto
, repassou,
que SORRISO que tomou iniciativa de matar a outra pessoa, que não sabia, que não viu outra pessoa
, que pensava que BRASILINO estava sozinho, que de onde estava não dava para ver, que não conhecia as vítimas, que após o crime SORRISO ficou com a arma, que ficou em choque quando viu que havia outra pessoa no carro, que o interrogando estava de capacete, que SORRISO estava de chapéu (extraído da sentença de pronuncia).

Além da prova testemunha, outros indícios de autoria vem revelado por meio de interceptação telefônica em que foi possível identificar que o recorrente Dhiego Francisco da Silva Ramos, utilizava o aparelho celular correspondente aos IMEIs 867017051419610 e 867017050329610, no qual estava inserido o chip de número (94) 99218-6891. Referido número pertence a Dhiego, irmão do recorrente Lucas e filho da recorrente Ana Cláudia. Ressalte-se que o chip apreendido no local do crime encontrava-se cadastrado em nome de Ana Cláudia, mas estava inserido no aparelho celular utilizado por Dhiego, circunstância que reforça a vinculação do acusado com os fatos em apuração.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00079866520128140051 23401986, Relatora: Vania Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00024576920148140027 22571657, Relatora: Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00019635220148140013 19667503, Relator.: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 21/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

Como leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
, vol. único, 8. ed., Juspodivm, 2020, p. 1468), a pronúncia “encerra um juízo de prelibação, sem qualquer valoração de mérito, restringindo-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
”.

Destarte, as provas dos autos evidenciam, de plano, a existência de indícios mínimos e necessários de autoria delitiva a justificar a decisão de pronúncia, ressaltando-se que em nenhum momento o magistrado afirmou haver prova incontroversa do crime, mas tão somente indícios. Tais elementos probatórios, afastam qualquer dúvida quanto aos indícios de autoria de forma suficiente para esta fase processual.

Assim, constatados os requisitos do art. 413 do CPP,
nego provimento à tese
.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, nessa extensão,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE

ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 24/09/2025